Tribunal: STF
Processo: HC 186514
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Habeas corpus impetrado por advogado(a), no qual se aponta como autoridade coatora Juízo de Primeiro Grau.
    É o breve relatório. Decido.
    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o(s) paciente(s) foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea ‘d’, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente em exercício
Documento assinado digitalmente